Tribunal: STF
Processo: ARE 1353290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESCONTOS NOS PROVENTOS. “PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO MILITAR”. SUSPENSÃO. RECEBIMENTO D A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). CABIMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. APOSENTADORIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 359 DO STF. LEI Nº 259/2015. REFORMA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. -Recurso conhecido e provido. Por maioria”. (eDOC 24, p. 1-2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e 39, 4°, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se em síntese a incompatibilidade da referida vantagem pessoal com o regime de subsídio, nos termos do art. 39, § 4° da CF, bem como que o art. 5°, XXXVI da Constituição não protege direito adquirido a regime jurídico, de modo que a garantia da irredutibilidade dos vencimentos refere-se tão somente ao valor global percebido pelo servidor, não assegurando a intangibilidade da forma de cálculo da remuneração.



    Afirma ainda que a matéria já foi tratada no tema 41 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido tem direito ao pagamento integral da parcela denominada PCSM (parcela complementar de subsídio militar). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme me manifestei nos autos do AI nº 201900729599, já fora analisada situação idêntica a ora discutida, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 201800717927, em que houve amplo debate entre dos Pares.



    O apelante é Coronel da reserva, nos mesmos termos do recorrente do agravo de instrumento nº 201800717927, sendo ambos, militares que tiveram reduzido o pagamento da verba incorporada em razão do cargo em comissão.



    Assim, valho-me dos fundamentos expostos pelo e. Des. Osório de Araújo Ramos Filho no precedente sobredito, os quais acompanhei integralmente e aqui ratifico, a saber:



    “A Lei Complementar n.º 259/2015, prevê em seu artigo 1º que: 



    “Art. 1º. O militar estadual do serviço ativo que, na data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 255, de 15 de janeiro de 2015, estiver no exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, fará jus, por ocasião da sua passagem para a inatividade, à incorporação da respectiva vantagem aos proventos, desde que, nessa mesma data, conte, cumulativamente, com 25 (vinte e cinco anos) ou mais de serviço público e, no mínimo, 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) interpolados de exercício de cargos em comissão ou de funções de confiança.”



    Consoante fatos e documentos apresentados nos autos, o Agravado já havia reunido os requisitos necessários para ser alçado à reserva remunerada com incorporação do cargo em comissão que ocupava.



    Ora, nos termos da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria se dá com base na legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos necessários à concessão.



    Este Tribunal tem jurisprudência pacífica acerca do tema: 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REFORMA DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR – PERÍCIA MÉDICA QUE CONSTATOU A INCAPACIDADE/INVALIDEZ PERMANENTE DO APELADO PARA QUALQUER ATIVIDADE, INCLUSIVE A POLICIAL – PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO – 3º SARGENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI ESTADUAL N.º 2.066/76 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação nº 201400722393, Acórdão nº 201419772, 1ª Câmara Cível do TJ/SE, Rel. DES. OSÓRIO DE ARAÚJO RAMOS FILHO, julgado em 25.11.2014) 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ – ACIDENTE NÃO RELACIONADO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PROVENTOS NA FORMA INTEGRAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – EC Nº 70/2012 – DIREITO À PARIDADE – PROVENTOS INTEGRAIS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 201500813606, 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, JOSÉ DOS ANJOS, RELATOR, julgado em 17.12.2015)



    Recentemente, em caso análogo ao dos presentes autos, esta Relatoria examinou a questão, mantendo a decisão de primeiro grau que concedera a tutela de urgência em favor do Militar reformado. Veja-se: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MILITAR - RESERVA REMUNERADA – ATO JURÍDICO IMPLEMENTADO NA VIGÊNCIA DO ART. 49, INCISO II, DA LEI Nº 2.066/1976 – ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR REFORMADO - LEI COMPLEMENTAR Nº 278/2016 – EFEITOS QUE NÃO ALCANÇAM O ORA AGRAVADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - No caso concreto, a Lei Complementar nº 278/2016 passou a produzir efeitos em 01.04.2018 e, nessa data, o Agravado já havia reunido os requisitos necessários para ser alçado à reserva remunerada, quando ainda vigente a legislação anterior. - A Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal preconiza que a aposentadoria se dá com base na legislação vigente na época do preenchimento dos requisitos necessários à concessão.” (Agravo de Instrumento nº 201800727498 nº único0008648-69.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator: Osório de Araújo Ramos Filho - julgado em 04.12.2018)



    Acrescente-se ainda, que o ora Agravante incorporou os valores referentes ao cargo em Comissão CCE 13 (Coronel 13), em conformidade com a Lei Complementar n.º 259/2015.



    Veja-se: 



    “Art. 1º : O militar estadual do serviço ativo que, na data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 255, de 15 de janeiro de 2015, estiver no exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, fará jus, por ocasião da sua passagem para a inatividade, à incorporação da respectiva vantagem aos proventos, desde que, nessa mesma data, conte, cumulativamente, com 25 (vinte e cinco anos) ou mais de serviço público e, no mínimo, 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) interpolados de exercício de cargos em comissão ou de funções de confiança.”



    Por sua vez, a Lei n.º 278/2016 instituiu novo regime de estipêndios dos militares estaduais, instituindo o subsídio, com extinção de algumas vantagens pecuniárias, quais sejam, o soldo, gratificação por periculosidade e gratificação por tempo de serviço.



    Não houve, contudo, a revogação da LC n.º 259/2015 e, por conseguinte, o ora Recorrente faz jus ao subsídio de Coronel (R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil reais) acrescido da incorporação a título de cargo em comissão no valor de R$ 6.720,17 (seis mil, setecentos e vinte reais e dezessete centavos). 



    Nesse contexto, entendo que preenchido os requisitos para concessão da tutela de urgência pelo Agravante, pois a redução do subsídio compromete sua subsistência e viola a dignidade da pessoa humana.



    Desse modo, ao menos numa análise preambular da querela, entendo que a decisão de primeiro grau merece retoque, pois ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Demandante, nos termos do art. 300 do CPC.” (AI 201800717927)



    Assim, consoante o entendimento sobredito, entendo que deve ser concedida a segurança para determinar que a autoridade apontada como coatora suspenda os descontos realizados pelo Impetrado na rubrica “Parcela Complementar de Subsídio Militar”, de modo a se realizar o pagamento integral de tal parcela, em razão do preenchimento dos requisitos contidos na Lei nº 259/2015”. (eDOC 24, p. 3-5) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020) 



    Cito, ainda o ARE 1.353.290, recentíssima decisão proferida pelo Ministro Presidente Luiz Fux, publicada em 10.11.2021 que guarda identidade com o presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente